Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-14.2020.8.11.0032
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000284-14.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELEN KENIA DE MAGALHAES - CPF: 011.509.111-40 (APELANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ROSENI FERREIRA DA SILVA - CPF: 559.205.601-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSENI FERREIRA DA SILVA - CPF: 559.205.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRA AURELIANA DA COSTA - CPF: 284.574.121-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ALVARÁ JUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CONCLUSÃO EQUIVOCADA - ALIENAÇÃO (PERMUTA) DE BEM IMÓVEL DE CURATELADA - NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - ATENDIMENTO AOS DITAMES LEGAIS - ART. 1.750 CC – PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL - EXPEDIÇÃO ALVARÁ JUDICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conquanto o édito sentencial tenha constado que a extinção se dera sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, certo é que de forma equivocada foi declarado nulo o negócio jurídico trazido à homologação do juízo, assim, adentrou o julgador no mérito da lide.

A teor do art. 1.750 do CC, cuja redação se aplica também à curatela, “
os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz
”.

Assim, não obstante
a alienação (permuta) discutida nestes autos não tenha se dado da forma processual adequada com a autorização judicial prévia, o pedido formulado nos autos vem justamente formalizar a tratativa inicial, regularizando a situação fática, de modo que não pode ficar sem resposta do Judiciário, pena de negativa da prestação jurisdicional.

Logo, se houve parecer ministerial de 1o Grau favorável à permuta de bem imóvel pertencente à curatelada, o provimento do recurso é medida que se impõe para autorizar a expedição do competente Alvará Judicial mediante a devida prestação de contas no prazo de 60 dias.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELEN KENIA DE MAGALHÃES representada por sua Curadora VALDOMIRA AURELIANA DA COSTA
em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Procedimento de Jurisdição Voluntária – Alvará Judicial de Autorização
, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15 (ID no 112574986).

Sustenta a apelante/autora, em síntese, o desacerto da sentença, porquanto possui interesse de agir, vez que a permuta do imóvel com o veículo da Sra.
ROSENI FERREIRA DA SILVA foi concretizada sem prejuízo à curatelada, ao contrário, apresenta vantagens, de modo que imperiosa a homologação do acordo de vontade entre as partes, devendo ser expedido o Alvará Judicial.

Assegura que o imóvel permutado não está destinado à moradia e, estando desocupado, apenas gera despesas com sua manutenção (limpeza e pagamento de tributos), sem contar que o valor venal do imóvel à época do negócio era de R$ 34.188,00, ao passo que o caminhão estava avaliado, à época, em R$ 69.740,00, com evidente sobra em favor da curatelada.

Alega que a alienação de bem pertencente à pessoa incapaz está sujeita a controle judicial, sendo imperiosa a demonstração da necessidade da venda e da vantagem do negócio, circunstâncias demonstradas no caso dos autos, mormente em razão de que o veículo (caminhão) será utilizado para a geração de renda a ser revertida em favor da curatelada.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso para que seja expedido alvará judicial para a transferência do imóvel em favor da Sra.
ROSENI FERREIRA DA SILVA, a qual, por sua vez, fará a transferência do veículo VOLVO Modelo NL12 6x2, Ano 1997/1997, à curatelada.

Ao fim, pugna pela gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões, processo de jurisdição voluntária.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do recurso - ID no 120209492.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que

ELEN KENIA DE MAGALHÃES representada por sua Curadora VALDOMIRA AURELIANA DA COSTA, ingressou com pedido de Alvará Judicial para homologação de permuta firmada com a Sra.

ROSENI FERREIRA DA SILVA, de bem imóvel de titularidade da curatelada por bem móvel (caminhão), este de responsabilidade da Sra. Roseni.

Sustentou a representante legal da curatelada que a requerente é pessoa incapaz, cuja interdição fora decretada nos autos da ação no 1253-85.2016.811.0032 que tramitou na comarca de Rosário Oeste, sendo expedido o Termo de Curatela Definitivo em 10/01/2019, ato em que fora nomeada curadora da filha.

Alegou na inicial que as partes formalizaram a permuta em 22/01/2020, sem qualquer contraprestação em dinheiro, caracterizada apenas a permuta simples do terreno da curatelada pelo veículo da Sra. Roseni, o qual está registrado em nome de terceiro, que também anuiu ao negócio.

Assim, entendendo ser vantajosa a negociação à curatelada, requereu a homologação do negócio em juízo com a expedição de alvará judicial para a efetivação das transferências de titularidades dos bens permutados. Juntou o contrato aos autos no ID no 112574979.

Os autos foram submetidos à análise do Ministério Público, o qual emitiu parecer favorável à expedição do alvará (ID no 112574983).

Após, o feito foi sentenciado e extinto sem julgamento de mérito, por ausência de interesse de agir, “
diante da impossibilidade de convalidação, mediante a expedição de alvará de autorização de um
negócio
jurídico nulo
”. ID no 112574986 pag.02

Insatisfeita com a sentença, recorre a autora.

Pois bem
.

Inicialmente, de se destacar que, embora o d. juízo
a quo
tenha constado na sentença que a extinção do feito se deu sem resolução do mérito por suposta ausência de interesse de agir, certo é que o
decisum
impugnado se debruçou sobre aspectos meritórios da causa, porquanto houve análise sobre a validade do instrumento que ora se pretende homologar judicialmente. Vejamos trecho do
decisum
(ID no 112574986 pag. 02):

“
A sentença que declarou a requerente incapaz aos atos de administração e gestão de seus bens foi proferida em 28/08/2018 (Id. 29347941, fl.08) e o prefalado contrato de alienação do imóvel por permuta foi celebrado em 22 de janeiro de 2020 (Id. 29347941, fl.12/14),
logo o instrumento é nulo de pleno direito, porquanto praticado por agente incapaz
(art. 166, I, CC/02)”.

g.n
.

Assim, considerando essa peculiaridade da sentença, e em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, passo a analisar o próprio teor do pedido formulado pela autora na petição inicial.

É cediço que cabe à figura do curador a administração dos bens do curatelado, cujas regras são as mesmas previstas para o exercício da tutela trazidas no Código Civil, a teor do art. 1.774 da lei substantiva, senão vejamos:

Art. 1.774
. Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes.

Para melhor elucidação, vale transcrever a redação dos artigos 1.747, IV e 1.748, IV, do Código Civil, acerca dos deveres do tutor, os quais, por expressa previsão legal, como já visto, se estendem também à figura do curador:

Art. 1.747
. Compete mais ao tutor:

IV - alienar os bens do menor destinados a venda;

Art. 1.748
. Compete também ao tutor, com autorização do juiz:

IV - vender-lhe os bens móveis, cuja conservação não convier, e os imóveis nos casos em que for permitido;

A par do arcabouço legal retro mencionado, dos autos se extrai que a genitora da apelante, VALDOMIRA AURELIANA DA COSTA, fora nomeada sua curadora definitiva em razão de a filha ter sido diagnosticada portadora de perda de audição neuro-sensorial e retardo mental associado a transtornos hipercinéticos, interdição declarada nos autos no 1253-85.2016.811.0032.

Assim, na qualidade de representante legal da filha interditada, entabulou a curadora negócio jurídico em 22/01/20 para permuta do imóvel situado no LOTEAMENTO POPULAR NOVO COLORADO, Estrada das Três Cruzes, Quadra 07, Lote 16, bairro Ribeirão do Lipa, nesta Capital, objeto da matrícula no 76.390, do Segundo Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá pelo veículo Caminhão Volvo NL12 360- Ano Fabricação/Modelo 1997, CHASSI No 9BVNA7AOVE659052, assegurando ser a negociação vantajosa, inclusive, porque o veículo seria utilizado para auferir renda à curatelada (contrato juntado no ID no 112574979).

Acerca da matéria, o art. 1.750 do CC, cuja redação também se aplica às situações de curatela, como já visto, estabelece que “
o
s imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem,
mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz
”, o que leva à conclusão que, de fato, a transação inicial ora analisada não atendeu ao citado comando legal, porquanto, no momento de sua celebração, a autora já estava interditada.

No entanto, ainda que tardiamente, vem a curadora buscar a tutela jurisdicional.

Com efeito, a alienação, sob qualquer forma, de bem imóvel de pessoa incapaz, depende de prévia autorização judicial, formalidade que ora se busca na hipótese dos autos.

A autorização judicial se justifica não apenas para a verificação de que o negócio se constitui em situação mais vantajosa para o curatelado, mas também em razão de que seja constatada a real necessidade da alienação, porquanto o patrimônio e os interesses do incapaz devem ser plenamente assegurados pelo Estado juiz.

Ocorre que, conquanto não tenha a alienação (permuta) discutida se dado da forma processual adequada, o pedido contido nestes autos vem formalizar a tratativa inicial, regularizando a situação fática, de modo que não pode ficar sem resposta do Judiciário, pena de negativa da prestação jurisdicional.

Assim, se a única forma de alterar a situação da coisa em nome da curatelada é através da autorização judicial, tem-se que com o ajuizamento da demanda foi atendida a exigência legal, de modo que deve o magistrado singular analisar acerca dos requisitos para autorizar a expedição do pretendido alvará judicial, em observância aos princípios da primazia da prolação de decisões de mérito, da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, constata-se que instado a se manifestar, o Ministério Público de 1o grau opinou favoravelmente à pretensão da recorrente, com a ressalva, contudo, de que seja realizada a devida prestação de contas pela curadora da incapaz, senão vejamos:

Desse modo, deve ser provido o recurso da apelante para que seja determinada a expedição de alvará judicial para autorizar a transferência da titularidade dos bens ora permutados objetos do contrato colacionado no ID no 112574979.

Quanto ao pleito de gratuidade de justiça, não havendo manifestação expressa nos autos acerca do deferimento do pedido contido na inicial, de se concluir que a benesse fora tacitamente concedida à recorrente.

Desta feita, forte nessas considerações, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso da apelante, para determinar a expedição de Alvará Judicial, condicionando a devida prestação de contas pela curadora da curatelada no prazo máximo de 60 dias, a contar da expedição do alvará.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022